Tribunal: TJSP
Processo: 0041670-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0041670-23.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos,
em
que
é
impetrante/paciente JORGE FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO
CONHECERAM DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041670-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37.229
2
“Habeas Corpus” no 0041670-23.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Guarulhos - SP
Voto no 37.229
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo próprio
paciente Jorge Fernandes dos Santos, que se encontra em cumprimento
de pena, alegando sofrer grave constrangimento ilegal, porque os outros
presos não permitem que trabalhe, fato negligenciado por parte da
direção da penitenciária.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto, encaminhando o
processo diretamente à Mesa, dispensadas as informações da autoridade
apontada como coatora, sendo desnecessária a manifestação do d.
Procurador de Justiça.
Inicialmente, verifico que a petição inicial veio
desacompanhada de cópia de peças do processo, o que dificulta uma
análise mais profunda do alegado pelo paciente.
O pedido formulado fundamenta-se na omissão, pelo
Diretor da Penitenciária, diante do fato de outros presos não permitirem
que o paciente possa exercer seu direito ao trabalho, a fim de possibilitar
a remição da pena.
Assim, o noticiado constrangimento ilegal atribuído
ao Diretor da Penitenciária de Guarulhos, é de ser apreciado em pedido
de “Habeas Corpus”, dirigido à autoridade competente no primeiro grau
de jurisdição.
A apreciação do pedido aqui formulado, que deveria
ter sido apresentado ao MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0041670-23.2020.8.26.0000 -Voto no 37.229
3
acarretaria grave ofensa ao princípio constitucional do juiz natural e
estar-se-ia suprimindo um grau de jurisdição.
Desta forma, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica